Tribunal: TRF3
Processo: 5001722-10.2020.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1135/1327)

5001722-10.2020.4.03.6128

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001722-10.2020.4.03.6128

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: GENECI JOSE DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA CRISTINA HERRERA - SP313106-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. USO DE EPI. TEMAS 555 DO STF E 1.090 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, o qual impugnava decisão monocrática que reconhecera como especial o período de 06/03/1997 a 22/08/2025 e determinara a concessão de aposentadoria especial ao autor desde a DER em 24/07/2018. A autarquia alega omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998, diante de informação no PPP sobre EPI eficaz e das teses dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a alegada impossibilidade de reconhecimento de atividade especial em razão do uso de EPI declarado eficaz no PPP, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem via recursal restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado.

O acórdão embargado apreciou de forma específica, detalhada e conclusiva a questão do uso de EPI e a aplicação dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, consignando que os julgados são complementares e que a orientação do STJ quanto ao ônus probatório, reassentada em 22/04/2025, não pode ser aplicada retroativamente a processos já instruídos sob a égide do entendimento anterior, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.

A pretensão da embargante de ver acolhida tese diversa da adotada no acórdão embargado é inadmissível nesta sede recursal, revelando o nítido intuito de rediscussão do mérito por via imprópria.

O caráter manifestamente protelatório dos embargos justifica a aplicação de multa, pois a mera leitura do acórdão recorrido seria suficiente para constatar que a matéria foi integralmente apreciada, inviabilizando a interposição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração do INSS desprovidos, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que aprecia de forma específica e conclusiva a matéria objeto dos embargos de declaração, ainda que chegue a conclusão contrária à pretendida pelo embargante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado, sendo descabidos quando a parte pretende, por essa via, ver acolhida tese diversa da adotada na decisão embargada. 3. A orientação do STJ no Tema 1.090, quanto ao ônus probatório da ineficácia do EPI, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução foi encerrada sob a égide do entendimento anterior."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE no 664.335/SC); STJ, Tema 1.090 (REsp no 2.082.072).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001722-10.2020.4.03.6128

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: GENECI JOSE DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA CRISTINA HERRERA - SP313106-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo a decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especial o período de 06/03/1997 a 22/08/2025 e determinar a concessão da aposentadoria especial desde a DER em 24/07/2018.

O embargante sustenta que o acórdão seria omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecer o tempo especial posterior a 02/12/1998 em razão de exposição a agente químico, diante da informação no PPP de fornecimento e utilização de EPI eficaz, e das teses firmadas pelo STF no Tema 555 e pelo STJ no Tema 1.090.

Apresentadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão, é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a sanar. O acórdão embargado abordou com total clareza e precisão a matéria objeto dos presentes embargos, dedicando fundamentação específica e exauriente à questão do uso de EPI e aos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, nos seguintes termos:

"Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que 'a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial'. Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que 'em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial'.

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente.

Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível."

Portanto, verifica-se que a embargante pretende ver acolhida tese diversa da adotada na decisão embargada, o que é inviável nesta via recursal. A mera leitura do acórdão recorrido, ainda que sem maior atenção, seria suficiente para constatar que a matéria ora suscitada foi integralmente apreciada, não se configurando qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso — uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício —, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. USO DE EPI. TEMAS 555 DO STF E 1.090 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, o qual impugnava decisão monocrática que reconhecera como especial o período de 06/03/1997 a 22/08/2025 e determinara a concessão de aposentadoria especial ao autor desde a DER em 24/07/2018. A autarquia alega omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998, diante de informação no PPP sobre EPI eficaz e das teses dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a alegada impossibilidade de reconhecimento de atividade especial em razão do uso de EPI declarado eficaz no PPP, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem via recursal restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado.

O acórdão embargado apreciou de forma específica, detalhada e conclusiva a questão do uso de EPI e a aplicação dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, consignando que os julgados são complementares e que a orientação do STJ quanto ao ônus probatório, reassentada em 22/04/2025, não pode ser aplicada retroativamente a processos já instruídos sob a égide do entendimento anterior, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.

A pretensão da embargante de ver acolhida tese diversa da adotada no acórdão embargado é inadmissível nesta sede recursal, revelando o nítido intuito de rediscussão do mérito por via imprópria.

O caráter manifestamente protelatório dos embargos justifica a aplicação de multa, pois a mera leitura do acórdão recorrido seria suficiente para constatar que a matéria foi integralmente apreciada, inviabilizando a interposição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração do INSS desprovidos, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que aprecia de forma específica e conclusiva a matéria objeto dos embargos de declaração, ainda que chegue a conclusão contrária à pretendida pelo embargante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado, sendo descabidos quando a parte pretende, por essa via, ver acolhida tese diversa da adotada na decisão embargada. 3. A orientação do STJ no Tema 1.090, quanto ao ônus probatório da ineficácia do EPI, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução foi encerrada sob a égide do entendimento anterior."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE no 664.335/SC); STJ, Tema 1.090 (REsp no 2.082.072).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão